Tribunal: TJES
Processo: 0007990-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0007990-69.2018.8.08.0048

APE
LANTE :
BRUNO FERREIRA DE SOUZA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – PROVAS APURADAS NOS AUTOS – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A análise do tipo penal vinculado ao tráfico de drogas, exige, para a caracterização da conduta as provas da traficância, obtidas no caso concreto pelos depoimentos testemunhais e, ainda, pelos artefatos que foram objeto de apreensão no interior da residência do acusado
.

2.
A aplicação da atenuante de confissão, conforme súmula 231 do STJ, não pode incidir quando a pena aplicada já se encontra no mínimo legal.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007990-69.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO FERREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
BRUNO FERREIRA DE SOUZA
em face da Sentença proferida pel
a
M.M. Ju
í
z
a
de Direito da
2
ª Vara da
Comarca de
Serra
/ES
, que condenou
o
apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
e art. 16 “caput” da Lei 10.826/03
, aplicando a pena de
10 (dez)
anos de reclusão
e

620
(
seiscentos e vinte dias multa
),
em regime inicial
fechado
.

Recurso
apresentado
pela
defesa
(fls.
219/
220)
onde sustenta
a inexistência de provas da autoria e a atenuante da confissão.

Contrarrazões ministeriais (fls.222/225) e manifestação da Douta Procuradoria de conforme evento de número 3257445, pelo improvimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À revisão.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0007990-69.2018.8.08.0048

APE
LANTE :
BRUNO FERREIRA DE SOUZA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO FERREIRA DE SOUZA
em face da Sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Serra/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 e art. 16 “caput” da Lei 10.826/03, aplicando a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 620 (seiscentos e vinte dias multa), em regime inicial fechado.

Recurso apresentado pela defesa (fls.219/220) onde sustenta a inexistência de provas da autoria e a atenuante da confissão.

Contrarrazões ministeriais (fls.222/225) e manifestação da Douta Procuradoria de conforme evento de número 3257445, pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A apelação adentra ao contexto meritório assinalando que não se encontra nos autos provas de que o acusado tenha concorrido para o crime descrito na denúncia. Afirma, portanto, quanto a este ponto, que o acusado deve ser absolvido e, em uma contradição fática, invoca a aplicação da confissão espontânea formatada pelo acusado nos autos para que seja reavaliada a dosimetria da pena.

A denúncia narrou o crime com os seguintes verbetes:

“
Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 18 de abril de 2018, no bairro Vila Nova de Colares, neste município, policiais civis do núcleo de Repressão e Combate às Organizações Criminosas, em cumprimento de escala especial, lograram êxito em apreender em poder do denunciado RONILSON SNEIDER VIANA, 29 (vinte e nove) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA, 07 (sete) buchas da substância entorpecente identificada como MACONHA e, na Rua ITU, n.º 10, no bairro Vila Nova de Colares, no município de Serra/ES, referidos policiais civis lograram êxito em apreender no interior da residência BRUNO FERREIRA DE SOUZA, 38 (trinta e oito) buchas de substância entorpecente identificada como MACONHA, 27 (vinte e sete) papelotes de substância entorpecente identificada como COCAÍNA e 05 (cinco) pedras da substância entorpecente identificada como CRACK, todos embalados individualmente para comércio, além de certa quantidade da substância identificada como ácido bórico, a importância de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais), 02 (dois) aparelhos de telefonia celular, 03 (três) munições de arma de fogo, calibre 12, 01 (uma) arma de fogo, calibre 12mm, cano logo, de fabricação artesanal, sem número de série.

Consta do referido caderno inquisitório, que no dia dos fatos suso mencionados, policiais civis da NUROC, em cumprimento a escala ISEO, durante diligencias do bairro suso mencionado, avistaram o denunciado RONILSON, conduzindo uma bicicleta em atitude suspeita, oportunidade em que foi realizada a abordagem do referido.

Consta que durante a busca pessoal realizada, aludidos policiais lograram êxito em localizar em poder do denunciado RONILSON, 29 (vinte e nove) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA, 07 (sete) buchas da substância entorpecente identificada como MACONHA.

Consta que ao ser indagado acerca da procedência de referidas substâncias entorpecentes, o denunciado RONILSON imediatamente se prontificou em levar a equipe até o endereço do fornecedor das substâncias entorpecentes que estavam em seu poder.

Consta que em ato contínuo, ditos policiais, juntamente com o denunciado RONILSON dirigiram-se até a residência localizada na Rua ITU, n.º 10, no bairro Vila Nova de Colares, no município de Serra/ES, oportunidade em que foram recebidos pelo denunciado BRUNO, sendo que ao procederem a revista no quintal daquela residência, lograram êxito em localizar 38 (trinta e oito) buchas de substância entorpecente identificada como MACONHA, 27 (vinte e sete) papelotes de substância entorpecente identificada como COCAÍNA e 05 (cinco) pedras da substância entorpecente identificada como CRACK, todos embalados individualmente para comércio, além de certa quantidade da substância identificada como ácido bórico.

Consta que no interior daquela residência ainda foram encontrados os seguintes objetos: a importância de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais), 02 (dois) aparelhos de telefonia celular, 03 (três) munições de arma de fogo, calibre 12, 1 (uma) arma de fogo, calibre 12 mm, cano logo, de fabricação ARTESANAL, sem número de série, além de 02 (dois) alvarás de soltura em seu nome.

A partir da
denúncia
exposta, passo a analisar as provas dos autos p
artindo as provas quanto a materialidade dos delitos, já que a
materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Apreensão de fls. 19/20, pelo
Boletim Unificado às fls. 37/39, pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 98/101, bem como pelo Laudo de Exame Químico às fls. 102/104.

Assim, invoco, de igual forma, no sentido de firmar a correta aplicação da sentença ao caso concreto, o que foi analisado a título de prova testemunhal.

O
Policial Civil Heverson Welsing de Lima, ao prestar suas declarações em juízo (mídia inclusa à fl. 133), informou que:

“
estava em uma escala especial no bairro de Vila Nova de Colares, quando realizaram uma revista pessoal ao corréu Ronilson, e com ele foram
encontradas substâncias entorpecentes. Informou que Ronilson se prontificou a levar os Policiais na casa onde tinha adquirido as drogas, e ao chegar lá, encontraram o acusado Bruno, sendo encontrados mais entorpecentes, uma arma caseira calibre .12 e um cano contendo uma munição. Disse, também, que no momento da abordagem, o Réu Bruno assumiu a propriedade das drogas.”

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Civil Ronney de Almeida Gonçalves, em mídia inclusa à fl. 133. O Policial esclareceu que:

“
estavam em uma escala especial, quando no meio de uma abordagem realizaram revista pessoal no acusado Ronilson, sendo localizado alguns entorpecentes. Informou que Ronilson disse qual seria a residência na qual tinha comprado os entorpecentes, de forma que a guarnição se dirigiu até o local e encontraram o Apelante com mais quantidade de drogas e uma arma de fogo.”

Decerto que já foi reconhecido o valor do depoimento prestado pela autoridade policial, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

Após detida leitura da peça acusatória, bem como pelo depoimento das testemunhas que flagraram o acusado, a tese de absolvição não possui lastro, principalmente pelos objetos apreendidos que demonstram a vinculação do acusado com a traficância e a posse de arma de fabricação caseira, calibre 12, com comprimento de cano menor que 610mm (seiscentos e dez) milímetros.

Desta forma, após observar o contexto probatório a conclusão é pela manutenção da sentença, já que comprovado que o acusado praticando a traficância, em um dos núcleos do tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, também possuía em seu poder uma arma de grosso calibre, o que viola os termos do art. 16 da Lei 10.826/03.

Em outra vertente argumentativa, busca a defesa a reforma da sentença sustentando a
confissão como fundamento hábil a rever a dosimetria da pena a favor do acusado, já que a atenuante, como pressuposto da condenação, nos termos da súmula 545 do STJ que dispõe
:

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
. (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Ocorre que a pretensão de reforma esbarra em uma situação impeditiva
que também decorre de uma Súmula, a de número 231 do STJ onde esta dispõe que:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Tal entendimento foi confirmado pelo tema 158 do STF em sede de repercussão geral quando afirmou que:

"Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
RE 597.270/RS

Desta forma, transcrevo a dosimetria aplicada em sede de sentença que foi fixada com os seguintes termos:

PASSO A DOSIMETRIA DA PENA
a ser aplicada ao acusado
BRUNO
, mediante análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em razão de ter praticado o crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
cuja pena, em abstrato, é de
RECLUSÃO
de 05 (cinco) a 15 (quinze) ANOS e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Relembro que ao fixar a dosimetria da pena nos crimes de tráfico deve o magistrado atentar também ao comando inserto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, levando em consideração a quantidade e a natureza da droga apreendida.

As circunstâncias judiciais são preponderantemente favoráveis ao réu, considerando-se a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos e circunstâncias do crime.

Registro que o acusado não apresentou e nem demonstrou desvios de personalidade, sendo, ainda, os motivos, circunstâncias e culpabilidade, todos, inerentes ao tipo penal.

Em razão disso, fixo a
pena base
em
05 ANOS DE RECLUSÃO e 500 DIAS-MULTA
.

Fixada a pena base no mínimo legal
,
deixo de fazer incidir atenuantes, evitando a redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”)
.

Trata-se de acusado reincidente, à vista da Guia de Execução Criminal, n.º 211169, às fls. 62/62-v. Em sendo assim,
AGRAVO
a pena para
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

- DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06:

Tendo em vista se tratar de acusado reincidente específico, entendo não ser possível aplicar a causa de diminuição de pena estabelecida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Importante ressaltar que o privilégio instituído pela nova Lei de Tóxicos somente deve beneficiar o traficante eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa, desde que seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique às atividades delituosas, nem integre organização criminosa. Não sendo o que se vê nos autos, fica vedada a aplicação da minorante.

PASSO A DOSIMETRIA DA PENA
a ser aplicada ao acusado
BRUNO
, no que se refere ao crime tipificado no
artigo 16 da Lei n. 10.862/03
, mediante análise das circunstancias judicias do art. 59 do Código Penal:

Não vislumbro razões para aplicação da pena base superior ao mínimo legal. Assim, fixo pena base em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, à razão de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
.

Fixada a pena base no mínimo legal, deixo de fazer incidir atenuantes, evitando a redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Trata-se de acusado reincidente, à vista da Guia de Execução Criminal, n.º 211169, às fls. 62/62-v. Em sendo assim,
AGRAVO
a pena para
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplico cumulativamente as penas aplicadas ao acusado
BRENO,
fixando-a
DEFINITIVAMENTE
em
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 620 (SEISCENTOS E VINE) DIAS-MULTA
, fixando o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Desta forma, sendo a pena fixada em seu mínimo legal, para ambos os crimes perpetrados pelo acusado, nos termos da súmula 231 já mencionada, não se acolhe a pretensão de reforma da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0007990-69.2018.8.08.0048

APE
LANTE :
BRUNO FERREIRA DE SOUZA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – PROVAS APURADAS NOS AUTOS – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A análise do tipo penal vinculado ao tráfico de drogas, exige, para a caracterização da conduta as provas da traficância, obtidas no caso concreto pelos depoimentos testemunhais e, ainda, pelos artefatos que foram objeto de apreensão no interior da residência do acusado
.

2.
A aplicação da atenuante de confissão, conforme súmula 231 do STJ, não pode incidir quando a pena aplicada já se encontra no mínimo legal.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _27_/_10_/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.